Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717335-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O As partes peticionam no ID 22013040 informando que estão buscando uma possível composição acerca do objeto da lide e requerem a dilação por mais 120 (cento e vinte) dias, da suspensão do curso processual, a fim de atingirem a solução consensual pretendida. Assim, nos termos do art. 313, inciso II, CPC, que autoriza a suspensão do processo por convenção das partes, bem como com fulcro no art. 3o, § 2o, que determina ao Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, DEFIRO o pedido de suspensão deste feito por mais 120 (cento e vinte) dias. Findo o prazo sem manifestação das partes, retornem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 14:47:23. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador